Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus contra decisão que manteve a internação provisória do adolescente [I.B.D.C.]. Indeferida a liminar (ID 16596520), verifica-se, por consulta aos autos na origem de no 0000805-44.2020.8.07.0013, que o feito em questão foi sentenciado no dia 10/06/2020, tendo sido imposta ao paciente a medida de internação por tempo indeterminado, não superior a 03(três) anos. O parecer do Ministério Público é pela prejudicialidade do pedido (ID 17066351). Decido. Conforme posto no parecer ministerial ID 17066351 e por consulta ao sistema eletrônico desta Corte nos autos no 0000805-44.2020.8.07.0013, a internação do paciente passa a decorrer de novo título, qual seja, a sentença condenatória que lhe impôs medida de internação por tempo indeterminado, não superior a 03 (três) anos. Portanto, ficou prejudicado o presente writ, em face do desaparecimento do interesse de agir, pela perda superveniente do seu objeto, que objetivava a liberdade, uma vez reconhecido o excesso de prazo na internação provisória. Pelo exposto, e com fundamento no art. 659 do CPP e no art. 89, XII, do RITJDFT, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Comunique-se ao MM. Juiz. Arquivem-se os autos. I. Brasília, 23 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator